Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-11.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade nos reajustes aplicados ao contrato e de indenização por danos materiais e morais. Alegou-se que os aumentos teriam sido excessivos, desproporcionais, não fundamentados em critérios objetivos e que teriam tornado o plano financeiramente inviável, além da suposta descaracterização da natureza coletiva do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão foram abusivos ou desproporcionais; (ii) estabelecer se o plano pode ser considerado “falso coletivo”, atraindo as regras dos planos individuais; e (iii) determinar se há responsabilidade das requeridas por danos materiais e morais decorrentes dos reajustes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reajustes em planos coletivos por adesão não estão sujeitos à autorização prévia da ANS, conforme a RN no 565/2022, bastando comunicação posterior, nos termos da RN no 171/2008.
4. Os reajustes foram embasados em critérios técnicos, como sinistralidade, VCMH e análise atuarial, com apresentação de documentos que demonstram a regularidade dos percentuais aplicados.
5. Não se verificou vício formal ou ausência de motivação nos reajustes, sendo ônus da parte autora a demonstração da abusividade, o que não ocorreu.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade dos reajustes em planos coletivos quando baseados em critérios contratuais e atuariais, sendo inaplicáveis, nesses casos, os limites fixados para planos individuais.
7. A autora não produziu prova técnica ou documental suficiente que infirmasse os fundamentos atuariais apresentados, tampouco demonstrou verossimilhança das alegações que justificasse inversão do ônus da prova.
8. A alegação de que o plano seria “falso coletivo” foi afastada, diante da comprovação de que o contrato foi firmado por intermédio de administradora registrada na ANS e com entidade de classe habilitada, inexistindo fraude ou simulação.
9. O aumento das mensalidades, por si só, não configura dano moral, tampouco houve demonstração de interrupção de serviços, recusa de cobertura ou conduta ilícita pelas rés que ensejasse indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Reajustes em planos de saúde coletivos por adesão não exigem autorização prévia da ANS, sendo válidos quando pautados em critérios técnico-atuariais previstos contratualmente.
2. A impugnação à legalidade dos reajustes exige prova concreta de abusividade, não se presumindo a partir da simples onerosidade alegada.
3. A caracterização de “falso coletivo” demanda prova robusta de fraude ou simulação, não sendo suficiente a ausência de vínculo empregatício entre os beneficiários.
4. A elevação do valor da mensalidade, desacompanhada de conduta ilícita, não gera dever de indenizar por danos materiais ou morais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373 e 85, § 11; Lei no 9.656/1998, art. 35-E; RN ANS no 171/2008, no 195/2009, no 430/2018 e no 565/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.845.681/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025; STJ, AREsp 2.877.026/SP, Rela. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 16.06.2025, DJEN 24.06.2025; TJDFT, Ap. Cív. 0717561-61.2023.8.07.0020, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 09.08.2024.